Tribunal: STF
Processo: HC 57488
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-04
Data de publicação: 1979-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO DO ART. 119, II, "C", DA CONSTITUIÇÃO. -
PEDIDO ORIGINARIO DE "HABEAS CORPUS", PRETENDENDO SUBSTITUIR O
RECURSO, QUE NÃO FOI INTERPOSTO, DE ANTERIOR "WRIT" DENEGADO PELO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ART. 119, II, "C", DA CONSTITUIÇÃO
DA REPUBLICA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.